Tribunal: TJSP
Processo: 0003027-18.2022.8.26.0358
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Preenchidos os requisitos legais, afigura-se imperiosa a reabilitação criminal do recorrido, razão pela qual se nega provimento ao recurso oficial. Dispensabilidade da prova do ressarcimento do dano causado, tendo em vista o evidente transcurso do respectivo prazo prescricional.
Reexame necessário

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Preenchidos os requisitos legais, afigura-se imperiosa a reabilitação criminal do recorrido, razão pela qual se nega provimento ao recurso oficial. Dispensabilidade da prova do ressarcimento do dano causado, tendo em vista o evidente transcurso do respectivo prazo prescricional.
Reexame necessário desprovido.